Tribunal: TJES
Processo: 0001299-87.2014.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001299-87.2014.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A

APELADO: RICARDO XIMENES DE SOUZA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELANTE:
RICARDO XIMENES DE SOUZA

APELAD
A
: LÍDER VEÍCULOS S.A – CVC COLATINA

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMODATO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DETERIORAÇÃO DO BEM POR FALTA DE MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO COMODATÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO
CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO

1. - O comodatário é obrigado a conservar a coisa emprestada como se sua fosse, respondendo por perdas e danos em caso de uso inadequado ou ausência de manutenção (CC, art. 582).

2. - Restou comprovado nos autos que o veículo objeto do comodato foi devolvido com avarias mecânicas provocadas pela falta de manutenção, circunstância confirmada por orçamentos acostados aos autos.

3. - O contrato de comodato juntado ao processo confirma a posse direta e gratuita do bem pelo comodatário, reforçando o dever de guarda e conservação.

4. - A jurisprudência
pátria
reconhece a responsabilidade do comodatário por danos ao bem emprestado, inclusive com condenação em perdas e danos.

5. - Não havendo alteração da verdade dos fatos, não é
aplicável a pena de
multa por litigância de má-fé.

6. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEG
AR
PROVIMENTO

AO RECURSO
,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 02 de junho de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO Nº

0001299-87.2014.8.08.0045

APELANTE:
RICARDO XIMENES DE SOUZA

APELAD
A
: LÍDER VEÍCULOS S.A – CVC COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto
(CC, art. 579).

Durante a duração do em préstimo o
comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante (CC, art. 582).

Conforme ensina Maria Helena Diniz, ao dissertar sobre o “Dever de guardar e conservar a coisa”, ‘O comodatário terá a obrigação de guardar e conservar a coisa emprestada com se fosse sua, procurando não a desgastar ou desvalorizar, evitando qualquer procedimento que possa inferir negligência ou desídia, sob pena de pagar indenização ao comodante pelos danos causados inclusive por terceiros a quem tenha confiado (RT, 717:193, 664:206, 432:206, Aj, 112:30). (In Código de Processo Civil Anotado, Maria Helena Diniz, 19ª edição, Saraiva, São Paulo, 2024, p. 463)

O apelante ajuizou ação de rescisão contratual nº 045.12.000974-6 objetivando a troca de um veículo da Marca Chevrolett S-10, ano 2012, cor prata, Chassi nº 9BG14LP01025,
que adquiriu
por contrato de compra e venda pelo preço de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) com as seguintes condições: (1) entrega do seu veículo usado da marca Fiat, modelo Linea, ano 2009; (2) R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vista e (3) financiamento da quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

N
a
ação

de rescisão contratual
nº
045.12.000974-6

lhe foi
deferido o pedido liminar determinado que a apelada procedesse a troca do veículo pelo veículo objeto da presente ação,
também da
Marca Chevrolett, Modelo Meriva, ano 2009, Placa MSQ4973, Chassi 9BGXD75N09C179891 que foi devolvido apresentando defeitos pela falta de manutenção mecânica do automóvel.

O pedido deduzido na mencionada ação foi julgado improcedente por sentença que transitou em julgado,
encontrando-se
em fase de cumprimento para cobrança dos honorários advocatícios fixados em favor da apelada.

Os danos provocados pela falta de manutenção foram comprovados pelos orçamentos acostados às folhas 24/25 dos autos, totalizando R$ 5.608,34 (cinco mil, seiscentos e oito reais e trinta e quatro centavos), dentre os quais releva
destacar
: 2 (dois) cilindros de freio, silencioso do escapamento, aparelhos elétricos e tensionador de correia dentada.

Tanto a celebração do contrato de
comodato, documento acostado, como os danos provocados no veículo pela utilização por parte do apelante estão comprovados, do que decorre a procedência dos pedidos deduzidos na inicial.

É como vem decidindo a jurisprudência pátria, conforme
precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ora transcritos a título de ilustração.

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ENTREGA DE VEÍCULO EM COMODATO - AVARIAS - AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO BEM - DANOS MATERIAIS DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. - Nos termos do art. 582 do Código Civil, o comodatário é obrigado a conservar, como se fosse sua a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos - Deve-se manter a sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, tendo em vista que a sua falecida irmã havia lhe entregado o veículo em comodato, mas ele deixou de conservá-lo e devolvê-lo ao espólio, quando solicitado.”

(TJ-MG - AC: 50193489720218130145, Relator.: Des .(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 22/03/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2023)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE JANAÚBA - COMODATO - DESTRUIÇÃO - INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE - COMODATÁRIO - MOTORISTA - AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO COM O MUNICÍPIO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A teor do art. 582 do Código Civil, o comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fosse, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos - Havendo a destruição do bem, deve ser responsabilizado o comodatário à reparação por danos materiais correspondentes.”

(TJ-MG - AC: 10351020132673002 MG, Relator.: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data de Publicação: 13/03/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMODATO DE BEM MÓVEL. DETERIORAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO EM PERDAS E DANOS. Conforme art. 582, do CC, o comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato, ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. Demonstrado o perdimento do veículo objeto do comodato, o contrato deve ser resolvido em perdas e danos .Apelo provido.”

(TJ-RS - Apelação: 50008711020218210143 OUTRA, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 24/06/2024, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2024)

Esclareça-se, por outro lado, que a apelada não incorreu em litigância de má-fé ao alegar que o veículo Meriva foi entregue por força de decisão liminar proferida nos autos da ação de rescisão contratual nº 045.12.000974-6, eis que tal alegação
está
comprovada pela decisão liminar exarada
nele exarada, possibilitando que
o apelante
fizesse uso do veículo
Meriva, objeto do contrato de comodato celebrado entre as partes.

Se
não houve alteração da verdade dos fatos, inaplicável a multa por litigância de má-fé.

Desse juízo:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR MUNICIPAL - AUXÍLIO-DOENÇA - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - NÃO CARACTERIZADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - MULTA AFASTADA.

1. Configura litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos com o dolo de induzir o juízo a erro e, com isso, prejudicar a parte adversária.

2. Não evidenciada a modificação da verdade dos fatos narrados na inicial, não há falar em litigância de má-fé, devendo ser afastada a multa aplicada.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 03939787020098130400, Relator.: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 15/10/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA MULTA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A litigância de má fé pela alteração da verdade dos fatos somente se configura quando a conduta processual exorbita a esfera do direito de ação ou de defesa, em que a parte, conhecedora da realidade, traz aos autos situação diversa, com dolo de prejudicar a parte contrária e vencer a demanda.

2. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.

3 . Apelo provido.”

(TJ-DF 20160810064624 0006276-95.2016.8 .07.0008, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 10/05/2017, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/05/2017. Pág.: 811/821)

P
or estas razões, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em R$ 200,00 (duzentos reais) porque fixado por equidade em primeira instância.

É como voto

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)